Tribunal: TJES
Processo: 0000520-74.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000520-74.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBEN NILSON PEREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARTEFATO BÉLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06, à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, além de multa.

2.
A denúncia narra que o acusado, ao tentar fugir da abordagem policial, portava sacola contendo grande quantidade de entorpecentes, balanças de precisão e munições, sendo detido após perseguição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a condenação encontra respaldo em provas produzidas sob o crivo do contraditório, afastando-se eventual violação ao art. 155 do Código de Processo Penal;

(ii) analisar a suficiência dos elementos de convicção para a manutenção da sentença condenatória, sobretudo a validade dos depoimentos policiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim unificado, auto de apreensão, laudo de constatação provisória, exame químico e laudo balístico constantes nos autos.

5.
A autoria restou evidenciada por confissão parcial do réu e pelos firmes e harmônicos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, que descreveram a conduta do acusado e a dinâmica da apreensão dos entorpecentes e armamento.

6.
Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório afastam a alegada violação ao art. 155 do CPP, sendo legítima a valoração dos depoimentos policiais como prova suficiente à condenação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000520-74.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBEN NILSON PEREIRA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
ROBEN NILSON PEREIRA LIMA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES (id 15319899), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
com incidência da causa de aumento do art. 40, IV,
da mesma lei, à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 09 de março de 2024, no bairro Vila Nova de Colares, município da Serra/ES, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo quando avistaram dois indivíduos saindo de uma residência, sendo que um deles, portando arma de fogo, passou a efetuar diversos disparos contra os agentes, os quais reagiram para reprimir a injusta agressão, conforme registrado nos autos. O referido indivíduo não foi identificado.

Ato contínuo, o segundo indivíduo, identificado como o ora apelante, adentrou em sua residência, localizada no mesmo logradouro, ocasião em que, ao receber voz de abordagem, teria sacado uma arma de fogo tipo pistola e efetuado disparos contra os policiais enquanto tentava escapar pulando muros de residências vizinhas.

Na sequência, o acusado foi avistado escondido na laje de um imóvel, portando uma sacola vermelha, persistindo na fuga pelas lajes das casas próximas. Com o apoio de outras equipes da Polícia Militar, foi montado cerco e ele acabou localizado e detido.

Durante diligências subsequentes, realizadas no trajeto da fuga do denunciado, os policiais encontraram a sacola vermelha, contendo em seu interior: 261 (duzentos e sessenta e um) pinos de cocaína (aproximadamente 660g), 17 (dezessete) pedras de crack (aproximadamente 75g), 17 (dezessete) buchas de maconha (aproximadamente 25g), 01 (uma) pedra de crack de tamanho avantajado, (com cerca de 60g).

Além disso, foram encontrados: 01 (um) carregador de pistola calibre 9mm, municiado com 16 (dezesseis) munições intactas, 03 (três) munições calibre .380, igualmente intactas, 03 (três) balanças de precisão e 02 (dois) aparelhos celulares.

Feitos esses esclarecimentos passo

à análise
da tese suscitada.

Nas razões recursais (id 15319909), a defesa postula pela
absolvição
do acusado, sustentando a ausência de provas da autoria delitiva e a impossibilidade de fundamentar condenação exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, à luz do art. 155 do Código de Processo Penal.

Após detida análise dos autos, observa-se que a sentença se encontra escorada em um conjunto robusto de elementos,
produzidos em sede policial e confirmados em juízo
, o que afasta a hipótese de julgamento baseado exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitiva.

Com efeito, a
materialidade
encontra-se consubstanciada no boletim unificado nº 53947025, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (todos id 15319119), laudo de exame químico nº 2107/2024 (id 15319127) e laudo balístico (id 15319126).

Já a
autoria
restou igualmente demonstrada, não apenas por sua confissão parcial em juízo, como também, pelos depoimentos dos policiais militares
Bruno dos Santos e Wexlei Gomes de Araújo
, que descreveram, de forma clara e precisa, os acontecimentos que culminaram na prisão do acusado, relatando que este foi visto saindo da residência e pulando o muro dos fundos com uma sacola nas mãos, a qual foi posteriormente localizada contendo drogas ilícitas em seu interior.

Os referidos depoentes, sob o crivo do contraditório, confirmaram ainda que, durante a tentativa de fuga, o réu adentrou diversas residências, sendo posteriormente capturado, momento em que também foram apreendidos o carregador de arma de fogo e as munições, reforçando a tese acusatória de que o recorrente mantinha consigo os entorpecentes e o material bélico de forma deliberada e ilícita.

Nesse ponto, é jurisprudência pacífica do STJ que o depoimento de policiais, quando prestado sob o crivo do contraditório e harmônico com os demais elementos probatórios, possui plena eficácia probatória:

"In casu, além dos relatos da outra testemunha, (usuária e compradora da droga), o depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"

(AgRg no HC 695.249/SP,
Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA,
DJe 3/11/2021.
)

Assim, não merece acolhimento o apelo defensivo, porquanto não se vislumbra ausência de provas, tampouco violação a princípios constitucionais ou legais que justifiquem reforma da sentença condenatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 15409176),
NEGO PROVIMENTO
mantendo-se íntegra a sentença condenatória.

Por oportuno, ressalto que a presente decisão enfrenta expressamente a tese arguida pela defesa em suas razões recursais. Restaram analisados, de modo expresso ou implícito, o art. 155 do Código Penal. Assim, considera-se prequestionada a matéria para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.